Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-98.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013008-98.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.548.744/0001-48 (AGRAVADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO APRESENTADA EM AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer apelação apresentada em ação anulatória, cujo objeto consistia na declaração de nulidade de multa administrativa aplicada por suposto descumprimento de notificação expedida em processo fiscal. A sentença de mérito acolheu o pedido, reconheceu a nulidade do auto de infração por vício na notificação e impôs à parte ré o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A apelação foi considerada inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que motivou a interposição do presente agravo interno.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atende ao requisito da impugnação específica, previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, diante da ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada, que rejeitou a apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, conforme estabelecem os arts. 1.010, III, e 1.021, § 1o, do CPC.

4.

A decisão monocrática rejeitou a apelação por ausência de impugnação ao fundamento central da sentença — a nulidade da notificação por envio a endereço incorreto e recebimento por terceiro estranho à relação processual.

5.

O agravo interno apenas repete os argumentos genéricos da apelação, sem apresentar crítica específica aos fundamentos da decisão agravada, o que reproduz o mesmo vício formal e impede o conhecimento do recurso.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a falta de impugnação específica configura inobservância dos pressupostos recursais e impede o conhecimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno somente deve ser conhecido quando apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC.

2.

A simples repetição de argumentos já rejeitados, sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão impugnada, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

3.

A admissibilidade dos recursos depende do cumprimento dos requisitos processuais, incluindo a correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação por ele apresentado nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração ajuizada por Elias Empreendimentos e Participações Ltda., perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. A demanda originária teve por objeto a declaração de nulidade da multa aplicada em razão do descumprimento da Notificação no 1891/2022, bem como a inexistência do débito correlato, relativo aos imóveis registrados sob as matrículas no 158089 e no 1080130, ambos situados no Bairro Cidade Salmen.

Na sentença de mérito, o pedido da autora foi julgado procedente, com o reconhecimento da nulidade da penalidade e a condenação do Município à restituição das custas e despesas processuais, além do pagamento de honorários advocatícios. Inconformado, o ente municipal interpôs apelação, a qual não foi conhecida por decisão singular da relatoria, o que ensejou a interposição do presente agravo interno, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, com vistas à reforma da decisão e ao conhecimento do recurso de apelação.

O agravante sustenta, em síntese, a validade da Notificação no 1891/2022, com a afirmação de que foi regularmente expedida e recebida, ainda que por terceiro, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sem que haja nulidade do ato administrativo. Argumenta que a agravada, mesmo ciente da notificação, permaneceu inerte, em descumprimento de obrigação legal, o que motivou a lavratura do Auto de Infração no 4829/2023 e a imposição da multa, medida que reputa legítima e proporcional.

Alega, ainda, a impossibilidade de reavaliação judicial do mérito administrativo, com a sustentação de que não cabe ao Poder Judiciário a substituição à Administração Pública na análise da conveniência e oportunidade do ato sancionador, salvo em casos de ilegalidade ou abuso, o que não se verifica. Invoca precedentes do STJ e tribunais estaduais para reforçar a tese de que o controle jurisdicional limita-se à legalidade, em conformidade com a legislação aplicável ao auto de infração. Ressalta que a conduta da agravada configura infração administrativa típica, sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 225, § 3o, da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que se reforme a decisão monocrática e se conheça o recurso de apelação, com a consequente manutenção da multa aplicada e condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município, no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A situação jurídico-processual dos autos envolve uma ação anulatória proposta por Elias Empreendimentos e Participações Ltda. contra o Município de Rondonópolis, na qual se discutiu a validade de multa administrativa imposta em razão do descumprimento da Notificação no 1891/2022. O cerne da controvérsia está na regularidade da notificação que precedeu o auto de infração.

A sentença de primeiro grau acolheu integralmente os argumentos da empresa autora e declarou a nulidade do procedimento administrativo, com base exclusiva na constatação de que a notificação foi enviada a endereço diverso da sede fiscal da empresa e recebida por terceiro alheio à relação processual, o que comprometeu a eficácia do ato e violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em sede recursal, o Município de Rondonópolis interpôs apelação com a sustentação genérica da legalidade do procedimento administrativo e da presunção de legitimidade dos atos da Administração, sem, no entanto, o enfrentamento direto do fundamento central da sentença – a nulidade da notificação. Essa omissão configurou violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III do CPC, segundo o qual o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em razão disso, a apelação não foi conhecida por decisão monocrática, nos termos do art. 932, III do CPC, uma vez que o Município não apresentou argumentos aptos a infirmar a
ratio decidendi
da sentença.

Na tentativa de reforma dessa decisão monocrática, o Município interpôs o presente agravo interno. Contudo, o novo recurso repete os argumentos anteriormente expendidos na apelação, com a mera reafirmação da legalidade do auto de infração e da validade genérica da notificação, sem o enfrentamento, de forma específica e direta, dos fundamentos da decisão agravada – que se baseou exclusivamente na ausência de dialeticidade recursal.

Dessa forma, o agravo interno também incorre na mesma falha processual: não há impugnação dirigida ao motivo pelo qual o apelo foi considerado inadmissível. Trata-se, portanto, de um recurso que, à semelhança do anterior, não observa o dever de dialeticidade e da regra prevista no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, ao dispor que, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”.

Desse modo, a ausência de impugnação específica impossibilita a análise do recurso, sendo imprescindível que o agravante se manifeste de forma clara e objetiva sobre os pontos da decisão que entende ser equivocada, o que, no caso, não foi feito.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento dos Tribunais Superiores, como cito:

[...]
Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1o, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.
[...].

(STF, Primeira Turma, Rcl 24786/GO ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
A ausência de razões de impugnação impede o conhecimento do recurso de agravo interno, dado o desatendimento do ônus da dialeticidade
.
[...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 53249/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2017). [sem negrito no original].

[...]
O CPC/2015 no seu §1o do art. 1.021, adotou a observância do Princípio da Dialeticidade como pressuposto de admissibilidade recursal. Consequentemente,
o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos utilizados na decisão agravada não deve ser conhecido
.
[...].

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2017). [sem negrito no original].

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025